Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703850-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em razão de possível contrariedade do acórdão anteriormente proferido ao Tema no 1.266 do Supremo Tribunal Federal (ID 82455684). O Distrito Federal peticionou nos autos pedindo a aplicação do Tema no 1.266 do STF e acostou documentos referentes ao recolhimento do tributo (ID 83277865, 83277866 e 83277867). Intime-se o apelado para manifestar-se, no prazo de 15 dias, acerca do retorno dos autos e da documentação juntada pelo Distrito Federal. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora